Tribunal: TJDFT
Processo: 0746592-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL E DO PRAZO DOS ALIMENTOS. CUSTEIO EXCEPCIONAL DE PLANO DE SAÚDE POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES. DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
(1) Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou alimentos provisórios em favor da agravante, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos legais obrigatórios, pelo período de 12 (doze) meses. A recorrente pleiteia a majoração do percentual para 30% (trinta por cento) por 24 (vinte e quatro) meses, acrescido do custeio de plano de saúde por igual período, alegando insuficiência do valor e exíguo prazo fixados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(2) Consiste em verificar se o percentual e o prazo fixados a título de alimentos provisórios em favor do ex-cônjuge são adequados e se é cabível o custeio de plano de saúde após o fim da verba alimentar, considerando o binômio necessidade e possibilidade, o quadro de saúde da alimentanda e o caráter excepcional e transitório da obrigação alimentar entre ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
(3) A obrigação alimentar entre ex-cônjuges fundamenta-se no dever de solidariedade familiar e na dignidade da pessoa humana.
(4) Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do art. 1.694 do Código Civil.
(5) Os alimentos são devidos quando quem os pretende não pode prover, de forma imediata, o próprio sustento, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los, conforme o art. 1.695 do Código Civil.
(6) A prestação de alimentos entre ex-cônjuges possui, via de regra, caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada apenas quando comprovada a necessidade temporária.
(7) A fixação deve visar permitir a reorganização financeira e a reinserção do alimentado no mercado de trabalho.
(8) O Juízo de origem sopesa adequadamente o binômio necessidade/possibilidade, reconhecendo a dependência econômica e os problemas de saúde da agravante, bem como a elevada capacidade financeira do agravado.
(9) A fixação em 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos do agravado não se mostra, em sede de cognição sumária, desarrazoada ou insuficiente para garantir a subsistência imediata da alimentanda, especialmente considerando o caráter transitório da verba, devendo ser mantida.
(10) O prazo de 12 (doze) meses, em princípio, se mostra razoável para a readaptação da alimentanda, não se verificando manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, devendo ser mantido.
(11) Diante do comprovado quadro de saúde da ex-cônjuge (linfoma, bursite, tendinite e problemas circulatórios) e da necessidade de tratamento médico contínuo, é devida a manutenção do custeio do plano de saúde pelo agravado por 24 (vinte e quatro) meses após o término da verba alimentar, como medida excepcional de solidariedade familiar e proteção à dignidade da pessoa humana, mitigando o risco de interrupção do tratamento durante o processo de reinserção no mercado de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE
(12) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
Tese 1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória, devendo ser mantida apenas enquanto perdurar a necessidade temporária que inviabiliza a imediata reinserção do alimentado no mercado de trabalho e sua reorganização financeira.
Tese 2. A adequação dos alimentos provisórios entre ex-cônjuges deve ser avaliada com base no binômio necessidade e possibilidade (art. 1.694 do CC), não sendo desarrazoada ou teratológica a decisão que fixa percentual e prazo razoáveis para garantir a subsistência imediata e permitir a readaptação do alimentando.
Tese 3. A manutenção do custeio do plano de saúde pelo ex-cônjuge, por prazo determinado, é cabível de forma excepcional quando o alimentando comprova quadro de saúde grave e necessidade de tratamento contínuo, atendendo ao dever de solidariedade e à dignidade da pessoa humana.